Tribunal: STJ
Processo: 0039348-30.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500919 - SP
(2023/0399340-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PREVISTOS NO
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 619
MÉRITO.
DESCABIMENTO.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA
PARA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fc721ccc-3e78-449b-96ef-d0c5ad0ea874

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500919 - SP
(2023/0399340-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PREVISTOS NO
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 619
MÉRITO.
DESCABIMENTO.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA
PARA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO RODRIGUES
NUNES ao acórdão de minha relatoria que deu provimento ao agravo regimental
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para reconsiderar a decisão
monocrática anteriormente proferida e não conhecer do agravo em recurso especial,
afastando a concessão de
de ofício, nos termos da seguinte ementa (fl.
habeas corpus
162):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FUNDAMENTAR REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA E SEGURANÇA
JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada de fls.
e não conhecer do agravo em recurso especial.
116/119
Nas razões recursais (fls.
), o embargante sustenta, em síntese, a
169/178
existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55822622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:49
Código de Controle do Documento: 1b152d96-3cf9-4ca9-8c79-06c72902223e

Alega que o julgado deixou de enfrentar precedentes desta Corte Superior
que admitem o manejo de revisão criminal fundada em novo entendimento
jurisprudencial mais benigno, desde que a alteração interpretativa seja pacífica e
relevante, citando, entre outros, a RvCr
da Terceira Seção, bem como
5.627/DF,
julgados das Turmas criminais.
Sustenta, ainda, que a interpretação atualmente conferida ao
do
art. 226
Código de Processo Penal, relativa ao procedimento de reconhecimento de pessoas,
não configuraria propriamente um “novo entendimento jurisprudencial”, mas apenas a
correta aplicação de norma legal já existente, motivo pelo qual não se poderia falar em
vedação de retroatividade.
Afirma, ademais, que o acórdão embargado teria afirmado de forma
genérica a impossibilidade de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial
mais favorável ao réu para desconstituir condenação transitada em julgado, sem
examinar a orientação jurisprudencial que admite exceções em hipóteses específicas,
o que configuraria omissão e contradição.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o
saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de
restabelecer a decisão monocrática que havia concedido habeas corpus de ofício para
absolver o embargante.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
Com efeito, o acórdão registrou (fl. 163):
Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal, tampouco a utilização
de
substitutivo ou concedido de ofício, para reconhecer a
habeas corpus
ultratividade de jurisprudência mais benéfica, de modo a modificar situação jurídica
consolidada conforme o entendimento vigente à época do trânsito em julgado.
[...]
Documento eletrônico VDA55822622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:49
Código de Controle do Documento: 1b152d96-3cf9-4ca9-8c79-06c72902223e

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido
que mudanças jurisprudenciais supervenientes ao trânsito em julgado da
condenação não podem embasar revisão criminal, ainda que mais favoráveis ao
réu, conforme ilustram, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
842.696/MS,
14/2/2024;
e AgRg nos EDcl no RHC n.
Ministro Jesuíno Rissato
179.116/PB,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 19/10/2023.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que a mudança de
entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não
autoriza a desconstituição da coisa julgada penal, especialmente quando a pretensão
defensiva se funda exclusivamente na evolução interpretativa da jurisprudência dos
tribunais superiores.
Nessa linha, concluiu-se que a concessão de
de ofício, na
habeas corpus
hipótese, extrapolou os limites da atuação jurisdicional excepcional, porquanto implicou
a superação de óbices recursais e a desconstituição de condenação transitada em
julgado com fundamento exclusivo em evolução jurisprudencial posterior.
A alegação de omissão, portanto, não se sustenta.
Isso porque esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que a alteração de orientação jurisprudencial, por si só, não autoriza a
aplicação retroativa do novo entendimento para atingir situação jurídica já acobertada
pela coisa julgada, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade
das decisões judiciais (AgRg no AgRg no HC n.
Ministro Antonio
667.949/CE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
24/6/2022)
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay
707.839/RS,
Neto, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no HC n.
Ministra Laurita
28/4/2023;
779.647/SC,
Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022.
No caso, não houve a violação do dever de manutenção da jurisprudência
íntegra, estável e coerente (arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil), uma vez que
a controvérsia foi solucionada com base em fundamentação idônea e alinhada à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, especialmente em matéria de índole
infraconstitucional.
Ademais, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, não se
impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, sendo suficiente que a decisão exponha, de forma clara, coerente e suficiente,
os fundamentos jurídicos que justificam a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA55822622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:49
Código de Controle do Documento: 1b152d96-3cf9-4ca9-8c79-06c72902223e

Nesse contexto, a citação de precedentes específicos pela parte não impõe
ao órgão julgador o dever de analisá-los individualmente, sobretudo quando a matéria
já foi decidida com fundamentação suficiente e adequada à hipótese concreta. A
ausência de menção expressa aos julgados indicados pelo embargante não caracteriza
omissão, desde que enfrentado o núcleo essencial da controvérsia, como ocorreu na
espécie.
De se ponderar, ademais, que o precedente invocado pelo embargante
(RvCr n.
) não autoriza conclusão diversa. Naquele julgamento, a Terceira
5.627/DF
Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu situação absolutamente
excepcional, em que se admitiu o conhecimento e provimento de revisão criminal
fundada em novo entendimento jurisprudencial mais favorável ao réu em razão de
superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273
do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, proferida em recurso com
repercussão geral reconhecida (RE n.
).
979.962/RS
Portanto, tratou-se de hipótese peculiar, fundada na incidência direta de
decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, circunstância
que não se verifica no presente caso.
A propósito, a própria Terceira Seção desta Corte reafirmou o caráter
estritamente excepcional dessa orientação: AgRg na RvCr n.
Ministro
6.060/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 30/4/2024.
Dessa forma, não há falar em omissão no julgado embargado, uma vez que
a decisão impugnada enfrentou a tese central deduzida pela defesa, concluindo, de
maneira fundamentada, pela impossibilidade de desconstituição da coisa julgada penal
com base em evolução jurisprudencial posterior.
Igualmente, não se constata contradição no acórdão.
A fundamentação apresenta coerência lógica entre as premissas adotadas e
a conclusão alcançada, qual seja, a de que a concessão de habeas corpus de ofício
para afastar condenação penal transitada em julgado, fundada exclusivamente em
alteração interpretativa da jurisprudência, não encontra amparo na orientação atual das
Cortes Superiores.
A suposta contradição apontada pelo embargante decorre, em realidade, de
mera inconformidade com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o
manejo dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55822622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:49
Código de Controle do Documento: 1b152d96-3cf9-4ca9-8c79-06c72902223e

Como é cediço, os embargos declaratórios não constituem instrumento
adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada, finalidade que deve ser
perseguida pelas vias recursais próprias.
Portanto, observa-se que o acórdão embargado ostenta fundamentação
clara, suficiente e coerente, inexistindo os vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes,
bastando que apresentem fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada
(QO no AI n. 791.292, rel. Ministro Gilmar Mendes).
Resta evidente, assim, que as razões dos embargos traduzem apenas
tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado, providência incabível na via
eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55822622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:49
Código de Controle do Documento: 1b152d96-3cf9-4ca9-8c79-06c72902223e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0399340-6
AREsp 2.500.919 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091105320128260050 0009110532012826005017812012
00393483020208260000 17812012 393483020208260000 91105320128260050
9110532012826005017812012
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422124490238094585<0@
2023/0399340-6 - AREsp 2500919 Petição : 2026/0021919-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: FF4AEC8D-539B-400E-A5F0-F392EBE1F1CF